Tribunal: TJDFT
Processo: 0001041-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001041-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE 7 CRIMES. AUMENTO EM 2/3. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA ACIMA DE 4 ANOS. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO. I - Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando restou exaustivamente comprovado que os gestores do réu, notadamente o presidente da organização vítima, lhe depositavam plena confiança, pretendendo, inclusive promovê-lo a gerente geral. II - Rejeita-se o pedido de aplicação da minorante do arrependimento posterior se não houver a restituição voluntária do valor integral subtraído. III - A jurisprudência majoritária admite que, diante da existência de mais de uma qualificadora, uma delas seja utilizada para qualificar o crime e a outra para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso seja assim definida na norma, ou subsidiariamente, para majorar a pena-base, pela análise negativa de circunstâncias judiciais. IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. V - Comprovado que o apelante praticou diversas subtrações (ao menos 14), sendo as subsequentes continuidade da primeira, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, correta a aplicação da regra definida no art. 71 do CP, na fração máxima de 2/3 (dois terços). VI - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quando ausentes os pressupostos objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do CP. VII - Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantindo efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser fixada a reparação dos danos materiais causados pelo crime. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sustentando a desclassificação de furto qualificado para a forma simples; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, rediscutindo a dosimetria da pena, porquanto as circunstâncias judiciais teriam sido sopesadas de modo desproporcional; c) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, afirmando que a reparação de danos às vítimas encerra bis in idem, pois há decisão da Justiça Trabalhista determinando a restituição dos valores subtraídos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do Código Penal, pois é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito ou absolvição do agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’” (AgRg nos EDcl no AREsp 1127790/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp 1373228/SP (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 5/4/2019) e o AgRg no REsp 1795967/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/10/2019). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e a tese de revisão da dosimetria da pena. Isso porque, segundo iterativos julgados do STJ, “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado” (AgRg no AREsp 1533075/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019) e, nesse passo, ainda consoante a remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1473781/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). Em igual sentido: “o acolhimento da pretensão voltada ao afastamento da circunstância legal dependeria de revolvimento fático-probatório, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente.” (AgRg no REsp 1820289/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a Auditoria Interna contratada para apurar o caso concluiu que o montante subtraído pelo réu foi de R$ 814.328,34 (oitocentos e quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) (fl. 91v do anexo II). Descontando-se o que foi estabelecido como devido pela sentença trabalhista e a quantia já paga pelo recorrente, restou o valor de R$ 490.351,73 (quatrocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos).” (ID 13852657 – pág. 28), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009